Tribunal: TJPA
Processo: 0814529-03.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814529-03.2024.8.14.0028

APELANTE: EVA CAMPOS LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0814529-03.2024.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO:

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

APELADO: EVA CAMPOS LOPES

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, reconheceu a irregularidade na alteração da titularidade de unidade consumidora de energia elétrica, realizada sem autorização da titular originária, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A concessionária sustenta culpa exclusiva de terceiro que teria apresentado documentos falsos para a transferência de titularidade, pugnando pela improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração da titularidade da unidade consumidora, com base em documentação fraudulenta apresentada por terceiro, afasta a responsabilidade da concessionária; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária, na qualidade de fornecedora de serviço público essencial, submete-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço.

A alteração de titularidade deve observar critérios mínimos de segurança documental. A ausência de comprovação de pedido válido e a admissão de documentação inconsistente evidenciam falha administrativa.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro exige prova robusta da adoção de mecanismos eficazes de verificação, o que não restou demonstrado, não se configurando excludente de responsabilidade.

A alteração indevida da titularidade e os transtornos suportados pela consumidora ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) revela-se elevado diante das circunstâncias do caso, impondo-se sua redução para R$ 2.000,00, quantia adequada às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por alteração indevida de titularidade de unidade consumidora, quando não comprova a adoção de mecanismos eficazes de verificação documental. 2. A alteração irregular de titularidade configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença de id. 32925847, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de indenização por Danos Morais, ajuizada pela Apelada em desfavor da Apelante, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

A Sentença recorrida lançada ao id 32925847 julgou procedente os pedidos iniciais, para reconhecer a irregularidade na alteração da titularidade da unidade consumidora e, para condenar a ré na indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Em suas razões de apelação (id 32925849), a concessionária recorrente sustenta, em síntese que, a própria Apelada reconhece que terceiro estranho à relação contratual foi quem apresentou documentos falsos para obter a transferência da titularidade. Assim, resta configurada a hipótese de culpa exclusiva de terceiro, afastando por completo a responsabilidade civil da concessionária, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ressaltou que, tão logo tomou conhecimento do ocorrido, a Apelante procedeu à nova troca de titularidade, desta vez com base no contrato de compra e venda reconhecido em cartório apresentado pela consumidora. Assim, em 03/04/2024, a titularidade foi restabelecida em seu nome, passando a constar sob a CC nº 3029859018.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente requer a minoração do quantum fixado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 32925854, onde se pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar a regularidade ou não da alteração de titularidade, realizado pela concessionária de energia elétrica, sem autorização ou ciência da titular originária da unidade consumidora.

Conforme se extrai dos autos, a autora foi surpreendida com a transferência da titularidade de sua conta contrato para terceiro, cuja titularidade foi atribuída a um indivíduo identificado como FRANCISCO, que, por sua vez, realizou a transferência de titularidade na requerida EQUATORIAL PARÁ, com base em um contrato de locação fraudulento.

Ocorre que, embora a autora fosse a titular da conta contrato, foi permitida a troca de titularidade a sua revelia, com a apresentação de um contrato de locação cujo nome é divergente da titular registrada no próprio sistema da requerida.

Assim, não poderia ter sido admitido a troca de titularidade da unidade consumidora da requerente, já que o contrato de locação apresentado foi realizado entre pessoa estranhas ao imóvel e totalmente divergente dos dados cadastrais, constante no sistema da própria empresa requerida.

Neste sentido, a Apelante não demonstrou a existência de pedido prévio válido, de alteração da titularidade da unidade consumidora com vistas a passar do nome da autora para o Sr. FRANCISCO CARLOS PEIXOTO, sendo este último, pessoa totalmente estranha à relação jurídica existente entre autora e ré.

Constatado o ato ilícito decorrente da alteração injustificada da titularidade da unidade consumidora e os transtornos para verificação da alteração de titularidade decorrentes de conduta da Concessionária, esta deve responder pelos danos causados à requerente, sendo hipótese de responsabilização objetiva.

Tal circunstância revela manifesta irregularidade administrativa, porquanto a alteração de titularidade em serviços públicos de fornecimento de energia elétrica deve observar critérios mínimos de segurança jurídica e documental, especialmente quando implica a substituição do titular contratual da unidade consumidora.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em análise, a concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público essencial, submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço.

Nesse contexto, correta se mostra a sentença de primeiro grau ao reconhecer a ilegalidade da alteração da titularidade da unidade consumidora, bem como a caracterização dos danos morais.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00) se mostra desarrazoado, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que reputo razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA MINORAR OS DANOS MORAIS DE R$ 5.000,00 PARA R$ 2.000,00. MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2026